Tribunal: TJBA
Processo: 8076454-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076454-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ELIANA XAVIER SALDANHA MIRANDA

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
instituição financeira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Nova Soure/BA, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
consumidora
, que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados; (ii) estabelecer se a medida antecipatória se confunde com o mérito da demanda; e (iii) determinar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial e do valor das astreintes impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de contratação pela consumidora caracteriza alegação de fato negativo, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência de relação contratual válida.

4.
A ausência, no momento processual, de prova suficiente da contratação autoriza a suspensão dos descontos, preservando-se a utilidade do provimento final e evitando prejuízo de natureza alimentar à parte autora.

5.
Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, diante do impacto dos descontos sobre os proventos da consumidora.

6.
A tutela concedida é reversível e não inviabiliza eventual retomada da cobrança, caso comprovada a regularidade do débito no curso da instrução.

7.
A imposição de astreintes encontra respaldo legal e mostra-se proporcional, destinando-se a compelir o cumprimento da ordem judicial, somente incidindo em caso de descumprimento injustificado.

8.
O valor diário da multa e o limite máximo fixado observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo demonstração de excesso apto a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8076454-93.2025.8.05.0000
, em que são
agravante
,
BANCO BMG SA
,

e
agravada
,
ELIANA XAVIER SALDANHA MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente